Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731566-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória de ID 241620598, autos originários) da 3a Vara Cível de Taguatinga proferida em Cumprimento de Sentença (Proc.0709341-16.2023.8.07.0007) em face de JOSÉ ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO, que indeferiu o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Fato observado é que o respectivo preparo não foi juntado no ato da interposição do recurso, como se verifica da petição de ID 74642714 com a juntada posterior (ID 74756633), tendo o Agravo de Instrumento sido interposto dia 1o de agosto às 13:11h e o preparo dia 5 de agosto às 15:09h. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, chamo o feito à ordem para que o agravante atenda ao art. 1007 §4o, do CPC1, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.